Tribunal: TJES
Processo: 0001466-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001466-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: WANDERSON AZEVEDO SANTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001466-90.2017.8.08.0048

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WANDERSON AZEVEDO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais decorrente de Acidente de Trânsito
” (página 03 do arquivo eletrônico relativo aos autos físicos, conforme link no id 4162183) ajuizada – em 19.01.2017 – por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Wanderson Azevedo Santos, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 155-159, julgou extinto o processo:

“(...)
com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que ausente pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo
” (página 157).

A Magistrada
a quo
, cabe salientar, considerou que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual de validade, mencionando na Sentença, inclusive, a doutrina de Nelson Ney Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem “
deve ser extinto o processo sem julgamento de mérito se o autor, intimado para providenciar a citação do réu, deixa de fazê-lo
” (páginas 155-157).

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 167-187), em cujas razões sustenta que a Sentença deve ser anulada porque, em síntese, não houve sua prévia e necessária intimação pessoal antes da prolação do
decisum
recorrido, o que caracteriza violação ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Com a devida vênia da Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que a disposição prevista no § 1º do art. 485 do CPC – que impõe a prévia intimação pessoal da parte para sanar a falta – é exclusiva para a hipótese de abandono de causa do autor (relacionado ao inciso III do mesmo dispositivo legal).

No caso dos autos, como já dito, a extinção do processo decorreu de ausência de citação do réu, hipótese esta que encontra-se prevista no art. 485, IV, do CPC e para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte, conforme estabelece, inclusive, o § 3º do mesmo art. 485, que assim prescreve:

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, possui firme orientação no sentido de que a falta de citação configura hipótese de ausência de pressuposto processual de validade e que a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pelo Juiz independe de prévia intimação da parte autora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). (Sem grifo no original).

Ressalta-se, por fim, que após as tentativas infrutíferas de citação do Apelado em vários endereços indicados pela Apelante (páginas 124, 132 e 134), também houve a busca do ato citatório por Oficial de Justiça, a qual também restou sem êxito
(página
151), ocasião em que a Apelante foi intimada (página 153) e não se manifestou, dando azo, pois, à prolação da Sentença.

Assim, em que pese a alegação da Apelante, a falta de citação da parte contrária – após mais de 04 (quatro) anos de tramitação do feito – impõe, tal como concluiu a Magistrada
a quo
, na extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)